Tribunal: TJSP
Processo: 1001565-17.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – - Abusividade verificada no presente feito, a partir da comparação com as taxas médias apuradas pelo BACEN –

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – - Abusividade verificada no presente feito, a partir da comparação com as taxas médias apuradas pelo BACEN – Média de mercado que deve prevalecer – Danos morais não verificados no caso concreto.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001565-17.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
ELIAS VIEIRA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencido, PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO E BENEDITO ANTONIO
OKUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1005357-32.2020.8.26.0037
COMARCA DE ARARAQUARA
APELANTE: BANCO BMG S/A.
APELADA: ADRIANA CRISTINA LOPES SILVA
VOTO 41543
APELAÇÃO

REVISIONAL
DE
MÚTUO
BANCÁRIO,
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
JUROS ABUSIVIDADE Ocorrência Excesso verificado no caso,
mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e
o quanto cobrado pela instituição financeira - Abusividade verificada
no presente feito, a partir da comparação com as taxas médias apuradas
pelo BACEN Média de mercado que deve prevalecer Danos morais
não verificados no caso concreto.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA
DE VOTOS.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO
BMG S/A. contra a r. sentença de fls. 211/213, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de
revisão de cláusulas de contrato bancário ajuizada por ADRIANA CRISTINA
LOPES SILVA, em que reconhecida a abusividade do patamar em que fixados
os juros remuneratórios em contratos de empréstimo pessoal, imposta a
restituição simples.
O recurso interposto pelo banco réu foi devidamente
analisado pelo ilustre Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, cujo voto integra o presente Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente relator dá provimento ao recurso,
julgando improcedentes os pedidos formulados, do que, respeitosamente,
ouso discordar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelada, ao contratar com a
instituição financeira, adquiriu os serviços como destinatário final (CDC, art. 2o,
caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito do consumidor a revisão contratual, nos
termos do artigo 6o, inciso V do CDC.
No caso dos autos, as partes celebraram contrato de
empréstimo pessoal, em 26 de março de 2018, no valor total de R$ 3.184,85
(três mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) (operação
402140), sob incidência de juros remuneratórios de 17,85% ao mês e 637,42%
ao ano conforme contrato de fls. 96 e seguintes.
Igualmente, em 13 de setembro de 2018 foi celebrado outro
contrato de empréstimo, com valor principal de R$ 3.601,75 (operação
611332), sob incidência de juros remuneratórios de 18% ao mês e 649,51% ao
ano (fls. 20 e seguintes).
Registre-se, desde logo, que as disposições do Decreto
22.626/93 “não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
Sistema Financeiro Nacional” (Súmula do STF verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em
taxa superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do
artigo 192 da constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar” (Súmula vinculante 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o
encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em
cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição
financeira e a realidade do mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E
IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
os
juros
remuneratórios
cobrados
pelas
instituições
financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação
dos
juros
remuneratórios
deve
ser
cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros
excessivos, sendo insuficiente o só fato de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente.
(STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo,
j. em 22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894,
de relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de
juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a
partir daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, só emergirá
quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia
ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso,
demonstrar a abusividade na contratação.
Aqui, os encargos contratados efetivamente se mostraram
de tal forma distante da prática do mercado financeiro, ultrapassando os limites
tidos por razoáveis.
No que toca à operação 402140, a taxa média anual
(BACEN, Código 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com
recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) para o mês
da contração era de 124,99%. Do mesmo modo, em consulta à taxa média
mensal (BACEN, Código 25464 - Taxa média mensal de juros das operações
de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não
consignado) foi de 6,99%.
Como dito, as taxas contratadas foram, respectivamente, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17,85% ao mês e 637,42% ao ano, de modo que equivalente, a mensal, a
mais que o dobro da média, ao passo que a anual é quase cinco vezes maior.
O mesmo ocorre com a operação 611332, com médias de
122,29% ao ano, 6,88% ao mês, e taxas contratadas de 18% ao mês e
649,51% ao ano.
De rigor, pois, a manutenção da r. sentença ao impor a
revisão do contrato e aplicação das médias, em substituição às contratadas,
com o recálculo da obrigação.
Caso prevaleça a presente divergência, restaria majorada,
ainda, a verba honorária sucumbencial para vinte por cento do valor da
condenação, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001565-17.2020.8.26.0572
Apelante: Elias Vieira Lopes (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Agibank S.A.
Comarca: São Joaquim da Barra - 2a Vara
Juiz (a) 1o Grau: Renê José Abrahão Strang
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 15892
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual por juros abusivos e ilegalidade de retenção de salário
c/c indenização por dano moral - Improcedência - Preliminar de
dialeticidade arguida em contrarrazões rejeitada - Mérito - Relação de
consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ)
Contrato de crédito pessoal que difere da modalidade de crédito
consignado - Taxa de juros que prevalece por não demonstrada
abusividades - Taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do
Brasil que é apurada de taxas máximas e mínimas, sendo mero referencial
de mercado, não impondo obrigatoriedade, e deve ser aferida no mesmo
segmento de crédito e mesma modalidade contratual Demonstração não
produzida - Possibilidade de aplicação da taxa de juros a uma vez e meia
a taxa média de mercado, conforme precedentes do C. STJ, Câmara e
Corte Revisão financeiro incabível - Dano moral não caracterizado -
Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e o
CPC, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida em 04/09/2020 (fls. 149/151), de relatório adotado, que julgou improcedente
ação revisional de contrato bancário, e condenou a parte ativa ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobreo valor atribuído à causa.
No recurso (fls. 154/170) é alegado que foi abusivo o percentual
relativo aos juros remuneratórios (22% a.m. e 987,22% a.a.), representando desconto em
conta bancária de 36,29% do total de sua verba de aposentadoria, devendo ser aplicada a
taxa média de mercado à época, que variava de 0,99% até 4,60% a.m., havendo ainda
responsabilidade civil e dever de indenizar decorrente da prática lesiva operada pela
instituição, ofendendo a dignidade da pessoa humana e a natureza salarial com retenção
do salário e incentivo ao superendividamento por fornecimento de crédito de forma
irresponsável; nulidade contratual, devendo as partes retornarem ao “status quo ante”
ou, então, seja reduzida a taxa de juros para a média de mercado. Pede provimento ao
recurso para reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 174/199.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 10/09/2020, é tempestiva e isentada de preparo, em razão da gratuidade de
justiça concedida a fls. 29.
Rejeito a preliminar arguida em contrarrazões de violação ao
princípio da dialeticidade.
O autor sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas a
obter provimento integral do seu pedido inicial, articulando as razões dessa sua
pretensão. Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do CPC, não
havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
A “proposta de adesão ao crédito pessoal” foi firmada em 17 de
dezembro de 2019, no valor financiado de R$ 1.370,93 e liberado de R$ 1.336,67, a ser
pago em 12 parcelas mensais de valor fixo de R$ 379,24. A taxa de juros é de 22% a.m.
e 987,22% a.a., e CET de 1.081,46% a.a. (fls. 22/24).
Não há demonstração de abusividade da taxa de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
E a alegação de que a taxa média vigente quando da contratação
variava no percentual de 0,99% até 4,60% a.m. não remanesce, tendo em vista que a
planilha demonstrada com a inicial a fls. 28 não se relaciona com a contratação aqui
objetada, mas sim para crédito pessoal consignado, modalidade outra de negócio
bancário.
Também não é caso de aplicação da taxa média de mercado, que
deve ser aferida com consideração da faixa em que se situa a instituição financeira, haja
vista que o custo do dinheiro para instituição de determinado segmento não é o mesmo
para o de outro. E sabe-se que no segmento bancário há dentre os próprios bancos
oficiais, como também nos privados, subsegmentos em que as taxas de juros praticadas
diferem umas das outras, circunstância a também implicar em distorção daquela taxa
média. Situado no segmento da instituição do caso, e expurgadas as instituições
financeiras nele não enquadradas, conclusão é de que as taxas não são abusivas, mas
pertinentes à opção de obtenção de crédito junto a instituições de alto risco. Enfim,
quem opta por emprestar em segmentos bancários que admitem maior risco se sujeita a
taxa de juros remuneratórios em percentuais maiores, valendo dizer: risco maior juro
maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
E a taxa exponencial não é parâmetro para aferição de
onerosidade, pois jamais o mutuário irá pagar o valor resultante. A aferição deve ser
considerada na confrontação da taxa mensal do contrato com a taxa média do BACEN,
está determinada ainda pelas instituições do mesmo segmento, pena de serem tratados
iguais quem são desiguais, sabido e notório que bancos oficiais e de baixo risco cobram
taxas menores daqueles que operam no alto risco. E depois de definida a taxa média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo segmento é necessário definir critério objetivo de qual percentual acima dela (uma
vez, mais, menos etc.) pode passar a ser considerado oneroso, pois ela é a normal. Se
assim não for estará o judiciário "tabelando" taxa de juros que nem o BACEN o faz, e
muito menos admitido numa economia de mercado.
E há justamente posicionamento do C. Superior Tribunal de
Justiça, conforme ementa e trecho abaixo descrito, relativo ao REsp 1.061.530, julgado
no regime dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), reconhecendo abusividade da
taxa mensal quando superior a uma vez e meia a taxa média de mercado:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO
JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com
fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de
processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao
Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1.
Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial;
contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo
Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.
Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito
idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente
de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão
recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os
requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos
do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros
remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv)
inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de
ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do
recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar
rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. (...)
Expressa nas páginas 24/25 do referido acórdão:
“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso,
representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo
médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread'
médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na
medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de
crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das
taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre
abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos
sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria
de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma
faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de
20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua
Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca
da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco
Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos”. (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe
10/03/2009)
Nesse mesmo sentido, precedente desta C. Câmara:
“Apelação. Contratos bancários. Ação de revisão contratual c/c
repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais.
Juros abusivos. Limite dos juros estabelecido na sentença de uma vez e
meia a taxa média do mercado se mostra proporcional e razoável.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC
de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso
desprovido”. (Apelação Cível 1002012-14.2018.8.26.0624; Relator
(a): Pedro Kodama; Data do Julgamento: 18/09/2018)
E demais da Corte:
“REVISÃO DE CONTRATO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - Empréstimo pessoal não
consignado pré-fixado. Alegação de cobrança de juros abusivos -
Sentença de Improcedência - Reforma parcial que se impõe. Juros
cobrados, destoantes de forma substancial da taxa média de mercado em
operações similares, consoante pesquisa realizada junto ao sítio do
Banco Central na internet. Determinação de recalculo, limitando a uma
vez e meia a taxa média de mercado, conforme precedente do C. STJ,
com a condenação da instituição ré proceder à devolução dobrada dos
valores indevidamente cobrados a maior, além do pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, que se mostra
compatível com a capacidade econômico-financeira das partes, sem
representar
fonte
de
enriquecimento
sem
causa.
-
APELO
PARCIALMETE
PROVIDO”.
(Apelação
Cível
1009536-62.2018.8.26.0624; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10/09/2019)
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
-
CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMO - Juros remuneratórios - Alegação de abusividade -
Limitação da taxa de juros a uma vez e meia à taxa média do mercado
prevista para os contratos objeto da demanda, divulgadas pelo Banco
Central - Pretensão da Apelante à limitação às taxas médias do mercado
- Descabimento - Precedentes DO e. Superior Tribunal de Justiça - Resp.
1.061.530;RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Possibilidade
de limitação a uma vez e meia à taxa do mercado para as operações
realizadas - Sentença mantida - Recurso não provido”. (Apelação Cível
1006102-65.2018.8.26.0624; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
11/07/2019)
“APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Crédito em
conta corrente. Ação revisional cumulada com pedidos declaratório e
indenizatório. Sentença de parcial procedência. Juros remuneratórios.
Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Taxa de juros
anuais não deve ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma
natureza. Entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.061.530/RS.
Inexistência de danos morais indenizáveis. Manutenção da r. sentença.
Recurso improvido”. (Apelação Cível 1003373-66.2018.8.26.0624;
Relator (a): Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 01/05/2019)
De tal modo, por ausentes nulidades ou anulabilidades
contratuais, e correta a execução contratual e o proceder bancário à míngua de
elementos para conclusão de que a taxa de juros mensal do contrato comporte
enquadramento em abusividade diante da média apurada de integrantes do segmento de
crédito eleito na contratação, segue mantida a sentença que rejeitou enfocada pretensão
revisional, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, e apresentadas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15%, observada gratuidade da justiça e a condição suspensiva prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo CPC, art. 98, §3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito a defesa preliminar
arguida em contrarrazões; nego provimento ao recurso; e, majoro os honorários
advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do CPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
1359E37D
8
18
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13735C88
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001565-17.2020.8.26.0572 e o código de confirmação da tabela acima.